Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723850-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Igor Silva de Souza Agravado: Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Silva de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0705159-88.2022.8.07.0017, assim redigida: “BANCO VOLKSWAGEN S/A propôs ação de título extrajudicial (cédula de crédito bancária) em desfavor de IGOR SILVA DE SOUZA, em 27/7/2022, partes qualificadas nos autos. Houve requerimento de habilitação nos autos e foi juntada procuração outorgada pelo devedor à advogada indicada (ID 134717179, fl. 80). Houve tentativa infrutífera de citação no endereço QN 25 Conjunto 11, 301, APTO BLOCO 6, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF, 71880-611, pois o AR retornou sem cumprimento com a informação de “ausente 3x” (ID 135079208, fl. 83). Em razão da juntada de procuração não foi determinada a tentativa de citação por oficial de justiça e aguardou-se o prazo para embargos. Foi designada audiência de conciliação. A advogada constituída pelo devedor se manifestou na ID 141599311, fls. 88/89, afirmando que não teria como ser designada audiência de a citação válida do devedor, pois não possui poderes para receber citação. Requereu a retirada do sigilo do processo. A tentativa de conciliação em audiência restou infrutífera por ausência do devedor (ID 141812134, fls. 96/97). Na decisão de ID 145766713, fls. 107/108, houve reconhecimento do comparecimento espontâneo do devedor, que foi reputado citado. Foi determinada a retirada do sigilo do processo. Houve penhora parcial via SISBAJUD o valor de R$ 105,02 (ID 147245908, fl. 120) e R$415,56 (ID 148195660, fl. 132), totalizando R$520,58. Foi protocolada petição pelo devedor afirmando que não houve citação válida e que a advogada não possui poderes para receber citação, requer, portanto, a declaração da nulidade de todos os atos praticados após a juntada de procuração, que seja desconstituída a penhora e que seja expedido nova citação reestabelecendo prazos para defesa (ID 148456349, fl. 137/138). Já o exequente afirma que houve comparecimento espontâneo e não há qualquer irregularidade, requerendo o levantamento dos valores penhorados (ID 149260702, fl. 142). Após abertura de prazo para impugnação, o devedor peticionou novamente apresentando impugnação à penhora, sob os mesmos argumentos expostos anteriormente acerca da falta de citação. Requer declaração da nulidade do processo de execução por ausência de citação, declaração de nulidade dos atos praticados após o retorno do AR sem cumprimento, nulidade da penhora e liberação dos valores penhorados em favor do executado. Intimado, o credor se manifestou (ID 150258439, fls. 150/151), requerendo levantamento dos valores e manutenção do reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte devedora. Decido. Conforme disposto no artigo 239 do CPC, é necessária a citação do réu ou do executado para a validade do processo, salvo nos casos de indeferimento da petição inicial ou medida liminar do pedido. O § 1o do referido dispositivo dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação, contando-se desta data o prazo para a apresentação de impugnações ou para a cessação da execução. No caso dos autos, a procuração geral assinada pelo executado para o foro habilita a advogada a praticar todos os atos processuais (ID 134717179, fls. 80), juntou documento de identificação do executado (ID 134717179, fls. 81). Após a juntada dessa documentação, foi aguardado o prazo para apresentação de embargos (ID 134788837, fl. 82). De igual modo, a parte foi intimada a comparecer em audiência (ID 141461708, fl. 85) e foi intimada a se manifestar acerca da penhora realizada (ID 148739819, fl. 139). Afigura-se configurado o comparecimento espontâneo quando o réu/executado, antecipando-se ao retorno do mandado ou AR de citação, junta aos autos procuração conferindo amplos poderes ao advogado, que juntou documentação pessoal da parte, realizou pedidos nos autos, apresentou impugnação. Tais atos denotam indiscutível ciência do réu acerca da ação contra si proposta, bem como o empreendimento de efetivos e concretos atos de defesa. De fato, para que o advogado tenha acesso aos autos, por ser, em regra público, não há necessidade de juntada de procuração da parte demandada. Se assim o fez o foi, não há dúvida de que a parte demandada possui ciência da demanda contra si proposta. Por oportuno, no caso em análise, destaco que não houve indicação de endereço do réu na procuração em nítido intento de omitir o paradeiro da parte ré. Irrelevante, diante de tais considerações, que o instrumento de mandato não contenha poderes específicos para recebimento de citação, sob pena de privilegiar-se a má-fé processual. Nesse cenário, há de se confirmar o comparecimento espontâneo da parte, reconhecido pela decisão de ID 145766713, fls. 107/108. Sendo assim, REJEITO a impugnação à penhora, pois baseada somente na falta de citação, considerada suprida pelo comparecimento espontâneo. Defiro o levantamento em favor da credora BANCO VOLKSWAGEN dos seguintes valores penhorados, mais acréscimos: 1) R$ 105,02 (ID 147245908, fl. 120) 2) R$415,56 (ID 148195660, fl. 132) Expeça-se ofício de transferência, após preclusão, para a conta de titularidade de BANCO VOLKSWAGEN - CNPJ: 59.109.165/0001-49, BANCO DO BRASIL - CÓD. 0001, AGÊNCIA 2659-X, CC 405227-7, conforme requerido (ID 150258439, fl. 151). Após o levantamento da quantia, intime-se o exequente trazer planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado, prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, art. 921 CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47942148), em síntese, que não foi regularmente citado para integrar a relação jurídica processual. Argumenta que a procuração juntada aos autos não outorga poderes para que sua advogada receba citação. Acrescenta que a juntada da procuração aludida foi necessária apenas em decorrência do sigilo decretado nos autos. Sustenta que a despeito de ter formulado impugnação à penhora decretada pelo Juízo singular não está configurado o seu comparecimento espontâneo, de modo a suprir a ausência de regular citação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a declaração de nulidade do ato citatório. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48422490). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem. Nos termos do art. 239 do CPC a citação do réu é ato indispensável à validade do processo. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a sociedade anônima demandante requereu a citação do ora recorrente no endereço por ele informado por ocasião da celebração do negócio jurídico (Id. 132574163 e Id. 132572929 dos autos do processo de origem). O endereço informado pelo ora agravante foi regularmente diligenciado, tendo sido certificado que o recorrente não foi encontrado no local, em três ocasiões distintas (Id. 135079208 dos autos do processo de origem). Ocorre que a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC enuncia que o comparecimento espontâneo do réu “supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” No caso em análise é possível verificar que o ora agravante compareceu espontaneamente aos autos, tendo requerido a habilitação de seu advogado, bem como se manifestou a respeito da designação de audiência e formulou impugnação à penhora decretada pelo Juízo singular (Id. 134717179, Id. 141599311, Id. 148486349 e Id. 149936360 dos autos do processo de origem). É importante destacar que em todas essas ocasiões o recorrente deixou de informar endereço válido, tendo omitido seu endereço, inclusive, na procuração outorgada à sua advogada (Id. 134717179 dos autos do processo de origem). Aliás, nas razões do presente recurso o agravante informou o mesmo endereço já diligenciado, em que não foi encontrado em três ocasiões distintas. A esse respeito é importante reafirmar, como bem ressaltado pelo Juízo singular, que as partes devem se comportar de acordo com o primado da boa-fé, nos termos do art. 5o do CPC. Diante desse cenário, verifica-se que eventual nulidade do ato citatório foi regularmente sanada pelo comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Por essa razão o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator